Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-06.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801096-06.2021.8.14.0005

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: IVANILCE MARIA SILVA DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COVID-19. REMOÇÃO POR UTI AÉREA. URGÊNCIA E RISCO À VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao reembolso de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referentes à remoção por UTI aérea de beneficiária acometida por COVID-19, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da negativa de cobertura da remoção por UTI aérea em situação de urgência e risco à vida; e (ii) estabelecer a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que exclui a remoção aérea não prevalece diante de situação de urgência ou emergência sem alternativa segura e adequada oferecida pela operadora.

4. A remoção terrestre entre Altamira/PA e Brasília/DF não se mostra compatível com o quadro grave da paciente, acometida por COVID-19 com rápida deterioração pulmonar.

5. A recusa indevida caracteriza inexecução contratual e impõe o reembolso integral das despesas comprovadamente suportadas pela beneficiária.

6. A negativa de cobertura em contexto de emergência e risco concreto à vida ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

7. A correção monetária da indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a negativa de cobertura de remoção por UTI aérea em situação de urgência ou emergência quando inexistente alternativa segura e adequada; 2. A recusa indevida de cobertura impõe o reembolso integral das despesas realizadas pelo beneficiário; 3. A negativa de cobertura em situação de risco concreto à vida gera dano moral indenizável; 4. A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, II, “e”, V, “c”, e VI, e 35-C; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, § 2º, 927, III, 997, § 1º, 1.010, § 3º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; RN ANS nº 347/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 2.541.292/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, Tema 1.365, REsp 2.197.574/SP e REsp 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.540.508/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT, Apelação Cível nº 1043028-89.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra a sentença (Num. 35139343) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da ação de ressarcimento c/c indenização por danos morais ajuizada por IVANILCE MARIA SILVA DO COUTO.

Narra a inicial que a autora, portadora de hipotireoidismo e acometida pela COVID-19, sofreu rápido agravamento do quadro pulmonar e
necessitou de remoção urgente, por UTI aérea, para unidade hospitalar de outra localidade
,
ante a inexistência de leito de UTI na comarca de origem
. Negada a cobertura pela operadora, o transporte foi custeado pela própria família, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual postulou o ressarcimento dessa quantia e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de despesas com a remoção por UTI aérea, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reias) por danos morais — ambas as verbas atualizadas pela taxa SELIC desde a citação —, além das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Num. 35139346), a apelante sustenta a legalidade da negativa, ao fundamento de que o contrato exclui expressamente a cobertura de remoção aérea, prevendo apenas a terrestre, e impugna a ausência de prova do efetivo desembolso, bem como a configuração do dano moral. Subsidiariamente, requer a limitação do reembolso aos valores contratualmente previstos, a minoração da indenização e a fixação dos consectários do dano moral a partir do arbitramento.

Em contrarrazões (Num. 35139354), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a abusividade da recusa em situação de urgência e risco de vida, e, subsidiariamente, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Não houve intervenção do Ministério Público.

É o relatório. Passo a análise do mérito.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e remetidos os autos independentemente de juízo de admissibilidade na origem (art. 1.010, §3º, CPC), conheço do recurso.

A controvérsia devolvida cinge-se a duas questões: (i) a higidez da negativa de cobertura da remoção por UTI aérea e o consequente dever de reembolso; e (ii) a existência de dano moral indenizável.

A relação é de consumo, aplicando-se cumulativamente o CDC e a Lei nº 9.656/98 (Súmula 608/STJ). Trata-se de seguro-saúde coletivo empresarial, de abrangência nacional, segmentação hospitalar (Num. 35139288, pág. 7), o que atrai o dever de cobertura de remoção, comprovadamente necessária, para estabelecimento hospitalar em território nacional (art. 12, II, "e", da Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 347/2014, vigente à época).

Está documentado nos autos que a autora, acometida por COVID-19, evoluiu com agravamento rápido — comprometimento pulmonar de cerca de 15% em 17/08/2020 para 40 a 50% em 26/08/2020 (tomografias de Num. 35139288, págs. 5 e 6) —, sendo realizada sua remoção aérea para Brasília/DF em 28/08/2020, ao custo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme o CT-e OS de Num. 35139288, pág. 8.

A negativa da operadora fundou-se na cláusula de exclusão de cobertura para remoção aérea (cláusula 5, "x", das Condições Gerais — Num. 35139319/35139320), admitindo-se apenas a remoção terrestre, e em carência para internação (Registro de Atendimento de Num. 35139288, págs. 9 e 10).

Conquanto válida, em tese, a cláusula que delimita a modalidade de remoção,
sua incidência cede diante de situação de urgência/emergência com risco concreto à vida
, quando a operadora não disponibiliza alternativa segura e adequada. A oferta de remoção terrestre entre Altamira e Brasília — cerca de 2.000 km — não constitui alternativa idônea para paciente com pneumonia viral grave e quadro em deterioração, de modo que a recusa, nesse contexto, mostra-se abusiva (arts. 35-C e 12, II, "e", da Lei nº 9.656/98; art. 51, IV, do CDC). Em igual sentido, a restrição por carência não prevalece nos casos de urgência e emergência (art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98)

A propósito, em hipótese praticamente idêntica envolvendo a mesma operadora, decidiu o TJMT:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESA COM UTI AÉREA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA
. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) validade da cláusula contratual que exclui a cobertura de transporte aeromédico em caso de urgência médica, mesmo havendo prescrição médica e risco de vida; e (ii) dever de indenizar por danos morais diante da negativa de cobertura fundada em interpretação de cláusula contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 .
A negativa de cobertura, pela operadora, sem alternativa segura e adequada, com base em cláusula excludente de remoção aérea, revela-se abusiva quando há prescrição médica, urgência no atendimento e ausência de recursos adequados na rede credenciada, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e do art. 51, IV, do CDC . 5. A jurisprudência é firme no sentido de que a operadora deve reembolsar integralmente os valores pagos pelo consumidor quando a negativa de cobertura ocorre em contexto de emergência, respaldado por recomendação médica.
6. A recusa contratual, no entanto, não gerou dano moral indenizável, por decorrer de interpretação contratual divergente, sem comprovação de agravamento no quadro clínico do autor . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais. Tese de julgamento:"1 . 1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de transporte aeromédico em situação de urgência, com recomendação médica expressa, quando não oferecida alternativa segura e adequada pela operadora. 2. A recusa contratual em tais condições impõe à operadora o dever de reembolsar integralmente os valores despendidos . 3. A negativa de cobertura, baseada em divergência interpretativa, não gera dano moral quando ausente agravamento da condição clínica do paciente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10430288920238110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

O reembolso, na espécie, deve ser integral, e não limitado à tabela do plano. A regra do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 — reembolso nos limites contratuais — pressupõe a existência de serviço e preço de referência na rede, o que inexiste para a remoção aérea sequer prevista no contrato.

Configurada a inexecução da obrigação de assegurar cobertura adequada, incide a exceção firmada pelo STJ ao próprio entendimento sobre a limitação: "
Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial sobre o reembolso nos limites do contrato, as situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso integral
" (STJ, AgInt no AREsp 2.541.292/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/08/2024). O valor — R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — está comprovado pelo CT-e OS de Num. 35139288, pág. 8.

Mantém-se, portanto, a condenação ao ressarcimento integral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto ao
dano moral
, incide o Tema 1.365/STJ (REsp 2.197.574/SP e 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/03/2026), de observância obrigatória (art. 927, III, CPC). Embora afaste a presunção automática decorrente da simples negativa, o precedente ressalva o cabimento do dano moral nas hipóteses de risco à vida e de recusa em situação de urgência ou emergência, que agrava o estado de saúde do paciente.

É a hipótese dos autos. Comprovado o agravamento acentuado do quadro pulmonar — de cerca de 15% (tomografia de 17/08/2020) para 40 a 50% (tomografia de 26/08/2020), nove dias depois —, em pleno contexto pandêmico. A única alternativa oferecida pela operadora (remoção terrestre, por cerca de 2.000 km, com vários dias de viagem entre Altamira e Brasília) não constituía alternativa segura e adequada, de modo que a recusa de cobertura da remoção aérea traduziu negativa em situação de emergência com risco concreto à vida, e não simples divergência interpretativa.

Configurado, pois, o dano moral, na linha do STJ: "
a recusa ilegítima de cobertura de tratamento necessário enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente
" (AgInt no AREsp 2.540.508/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), não havendo margem para discussões interpretativas sobre cláusulas contratuais diante da iminência do perigo de morte. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é módico e proporcional, não comportando minoração.

Não se conhece, por fim, do pedido de majoração da verba formulado pela apelada em contrarrazões, ante a ausência de recurso adesivo (art. 997, §1º, CPC), sob pena de reformatio
in pejus
.

Quanto aos consectários, assiste razão parcial à apelante: a correção monetária da indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e não da citação. No mais, mantêm-se os termos da sentença — inclusive a Selic desde a citação quanto ao ressarcimento, não impugnado nesse ponto e insuscetível de agravamento na ausência de recurso da autora —, observada, a partir de 30/08/2024, a sistemática da Lei nº 14.905/2024 (correção pelo IPCA e juros pela taxa legal — Selic deduzido o IPCA, arts. 389 e 406 do CC), vedada a cumulação de índices.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a correção monetária da indenização por dano moral incida a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), mantida, no mais, a sentença.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima, a ré responde, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da condenação (art. 86, parágrafo único, e art. 85, § 2º, do CPC), descabida a majoração recursal ante o provimento, ainda que parcial, do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 01/07/2026